Tribunal: TCU
Processo: 007.079/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5526/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.079/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Barbara Chagas Rachinhas (XXX.641.020-XX); Ben Hur Neves de Oliveira (XXX.202.090-XX); Giovana Sordi Schiavi (XXX.648.530-XX); Joao Marcos Flach (XXX.538.149-XX); Luis Fernando Herbert Massoni (XXX.429.120-XX); Luiza Abrahao Frank (XXX.169.050-XX); Luiza Pecis Valenti (XXX.749.560-XX); Marcia Elisa Jacondino Pretto (XXX.861.600-XX); Nicoly Donati (XXX.892.040-XX); Simone Paula Kunrath (XXX.003.180-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.